Tribunal: TJBA
Processo: 8006767-96.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006767-96.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ONG ALVORECER BAHIA Advogado(s): MARINALVA ROSA DE OLIVEIRA, ROQUE SILVIO DOS SANTOS PINTO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. VINCULAÇÃO DO CONSELHO À SECRETARIA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. TEORIA DO ÓRGÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de eleição do Conselho Municipal de Saúde cumulada com pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ilegitimidade passiva do Município de Candeias. 2. A parte autora, organização não governamental, alegou indeferimento injustificado de sua candidatura, vícios no processo eleitoral do Conselho e violação ao princípio da paridade, pleiteando a anulação do pleito, convocação de novas eleições e compensação por danos morais. 3. A sentença considerou que os atos impugnados possuíam natureza interna corporis e que o Conselho de Saúde detinha personalidade judiciária para figurar no polo passivo da demanda. Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando a legitimidade do Município, diante da vinculação administrativa do Conselho, conforme nova lei municipal, além de reforçar a ocorrência de erros materiais no indeferimento de sua candidatura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Candeias possui legitimidade passiva para responder por atos da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde; e determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito deve ser reformada, com retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A personalidade judiciária reconhecida aos conselhos municipais de saúde permite sua atuação em juízo na defesa de suas prerrogativas, mas não afasta a responsabilidade institucional do Município por atos praticados por órgãos vinculados à sua estrutura administrativa. 6. A superveniência da Lei Municipal nº 1.464/2024 estabeleceu expressamente a inserção do Conselho Municipal de Saúde na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, configurando vínculo orgânico e hierárquico com o ente municipal. 7. A vinculação formal do Conselho à estrutura da administração direta do Município implica que os atos administrativos praticados por suas comissões eleitorais são imputáveis à pessoa jurídica municipal, conforme a Teoria do Órgão, que atribui à entidade estatal a responsabilidade por atos praticados por seus agentes ou órgãos integrantes. 8. O art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.142/1990 prevê que as decisões dos conselhos de saúde devem ser homologadas pelo chefe do Poder Executivo, o que reforça o controle e responsabilidade do ente federado pelas deliberações do órgão colegiado. 9. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que atos praticados por conselhos municipais vinculados à administração pública podem ser imputados ao respectivo ente federado, especialmente quando há repercussão externa ou violação de direitos de terceiros. 10. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, impõe-se a cassação da sentença de extinção sem exame do mérito, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, considerando que a matéria de fundo exige produção de prova e análise detida pelo juízo de primeiro grau. V. DISPOSITIVO 11. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8006767-96.2022.8.05.0044, em que são apelante ONG ALVORECER BAHIA e apelado o MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente